Tribunal: TJSP
Processo: 2082420-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Disciplina do Dec.-Lei no 911/64, com as alterações impostas pela Lei no 10.931/04. Prazo de cinco dias para purgação da mora que se inicia da execução da liminar busca e apreensão do bem alienado. Matéria definida sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema 722 do STJ. Recurso provido.

BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Disciplina do Dec.-Lei no 911/64, com as alterações impostas pela Lei no 10.931/04. Prazo de cinco dias para purgação da mora que se inicia da execução da liminar busca e apreensão do bem alienado. Matéria definida sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema 722 do STJ. Recurso provido.

BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Disciplina do Dec.-Lei no 911/64, com as alterações impostas pela Lei no 10.931/04. O prazo de resposta, de quinze dias, entretanto, deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, ou de outra forma prevista no art. 231 do CPC. Precedentes do STJ, que não trata disso, com efeito vinculante, no seu Tema 1040. Art. 504, I, do CPC x caráter obter dictum. O texto do art. 3o, § 3o, do Dec.-Lei n 911/64, alterado pela Lei no 10.931/2004, parte de premissa errada/inconstitucional, pois o devedor nem sempre toma conhecimento da apreensão liminar de imediato. Não há contraditório sem a citação do polo passivo, a inviabilizar, pena de afronta ao devido processo legal, a ideia de uma revelia por presunção, a descaracterizar o trânsito em julgado que aparentemente vier a se formar nessa relação jurídica processual defeituosa. Recurso desprovido, com observação.